Tribunal: TJMT
Processo: 1050322-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050322-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REINATO NUNES - CPF: 241.519.711-49 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (RECORRIDO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 157642722), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a existência de contrato verbal de prestação de serviço que não foi pago, no valor de R
$ 4.073,48 (quatro mil setenta e três reais e quarente oito centavos).

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, pugna pela condenação de multa em litigância de má-fé e, no mérito, rechaça os fundamentos recursais, requerendo a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
não acolho
o pedido de condenação do reclamante em litigância de má-fé, já que não restou demonstrada, no decorrer dos autos, a presença dos requisitos contidos no artigo 80 do Código de Processo Civil. Observa-se que a oportunidade postulatória foi exercida em conformidade com os preceitos legais.

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que
manteve vínculo empregatício com a empresa reclamada no período de
11/02/2019 a 10/07/2019
, quando foi dispensado sem justa causa.

Afirma que, a partir do dia
11/07/2019
, passou a prestar serviços de encanador para a empresa demandada de segunda a sexta-feira, sendo pactuado o valor de
R$ 100,00 (cem reais) por dia + 1 recarga mensal de gás de cozinha
.

Afirma que, em
28/08/2019,
parou de realizar a prestação de serviço, uma vez que a empresa demandada não realizou o pagamento das diárias pactuadas.

Afirma que tentou de todas as formas receber o valor devido, sem obtenção de êxito.

Por outro lado, a empresa
reclamada, em sede de contestação, aduz a inexistência de provas da prestação de serviço.

Determinada a realização da audiência de instrução, ocorreu a oitiva da testemunha Adilson Guimarães Soares Júnior, o qual não acrescentou informações relevantes ao objeto dos autos.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

“(...)
Pois bem, perscrutando os documentos carreados aos autos pelo, vislumbro que este não se desincumbiu do ônus probatório mínimo que lhe cabia, a teor do que dispõe o art. 373, I, CPC, uma vez que ausente qualquer comprovação acerca da alegada prestação de serviços mediante o pagamento de diárias, inviabilizando a inversão do ônus probatório pretendido.

(...)
Com efeito, a única prova carreada foi a folha da carteira de trabalho que a empresa Ré assinou, cuja saída indica o dia 10/07/2019 – Id. 72755582, porém tal relação trabalhista é incontroversa, não sendo objeto desta demanda, mas sim o suposto vínculo irregular que perdurou do dia 11/07/2019 ao dia 28/08/2019, o qual entendo que não restou comprovado, dando azo às assertivas lançadas pela Requerida
.

Oportunizada a réplica, o Requerente deixou de apresentar qualquer contraprova que desconstituísse os argumentos e documentos apresentados pela Requerida, consolidando a tese argumentativa desta.

Não obstante isso, realizada a sessão instrutória (Id. 105449042) a única testemunha arrolada pela parte Ré nada contribuiu para corroborar a tese autoral, tornando imperioso concluir que o Autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de modo que a medida que se impõe é a improcedência do pleito contido na exordial
.
”
(Grifei)

Pois bem, verifico que o autor não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de prestação de serviço avulso à parte demandada, assim como não comprovou a ausência de pagamento.

Em sede de audiência de instrução, a testemunha ouvida não soube precisar em qual período e de qual forma o reclamante trabalhou de empregado na empresa reclamada.

Apesar da parte autora sustentar que o trabalho realizado na Fogas corresponde ao objeto dos autos, não juntou mínima prova capaz de subsidiar suas alegações.

Dessa forma, verifico que o autor não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de prestação de serviço após 10/07/2019.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADE - AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO JURÍDICA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo nos autos elementos que comprovem a existência de relação jurídica entre as partes, é de se manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
. “(TJ-MG - AC: 10309110045858002 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 24/07/2014, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2014)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023